Tribunal: CARF
Processo: 10925.722795/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA (AEE). NÃO COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantido o lançamento quando o contribuinte não comprova a Área de Exploração declarada por meio dos documentos relacionados no Termo de Intimação.
ERRO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Mesmo que ausente a retificadora, é possível a revisão, a qualquer tempo, quando cabalmente comprovada a ocorrência de erro material por parte do sujeito passivo.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). INAPTIDÃO COMO MEIO DE PROVA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP).
O fato de estar o bem imóvel situado em áreas de proteção ambiental (APA) não gera, per se, o direito à isenção do ITR. Ainda que localizado em uma APA é possível que seja o bem economicamente explorado.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF. ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA)
GRAU DE UTILIZAÇÃO. RECÁLCULO COM BASE NA ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL) RECONHECIDA.
Por força da comprovação de existência de área de reserva legal, mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para, consequentemente, encontrar a alíquota aplicável - ex vi do art. 11 da Lei no 9.393/96.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. ARBITRAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI No 9.393/96 E A PORTARIA SRF No 447.
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447, maculado o arbitramento do VTN por meio do POR Sistema de Preço de Terras (SIPT), devendo ser mantido o valor declarado pela recorrente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722795/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.450 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
MADEIREIRA TUPI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA (AEE). NÃO COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantido o lançamento quando o contribuinte não comprova a Área de
Exploração declarada por meio dos documentos relacionados no Termo de
Intimação.
ERRO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
Mesmo que ausente a retificadora, é possível a revisão, a qualquer tempo,
quando cabalmente comprovada a ocorrência de erro material por parte do
sujeito passivo.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). INAPTIDÃO COMO MEIO DE PROVA DE ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP).
O fato de estar o bem imóvel situado em áreas de proteção ambiental (APA)
não gera, per se, o direito à isenção do ITR. Ainda que localizado em uma
APA é possível que seja o bem economicamente explorado.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF.
ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722795/2011-01
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA)
GRAU DE UTILIZAÇÃO. RECÁLCULO COM BASE NA ÁREA DE
RESERVA LEGAL (ARL) RECONHECIDA.
Por força da comprovação de existência de área de reserva legal, mister que se
proceda ao recálculo do grau de utilização para, consequentemente, encontrar a
alíquota aplicável - “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
VALOR
DA
TERRA
NUA
-
VTN.
ARBITRAMENTO
EM
DESCONFORMIDADE COM A LEI No 9.393/96 E A PORTARIA SRF No
447.
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, nos termos do artigo 14, da
Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447, maculado o arbitramento do VTN
por meio do POR Sistema de Preço de Terras (SIPT), devendo ser mantido o
valor declarado pela recorrente.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que dele conhecia parcialmente, e, no
mérito, também por maioria de votos, em lhe dar parcial provimento para restabelecer o VTN
declarado e reconhecer a averbação de 1.919,75 ha de área de reserva legal, vencido o
conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que deu parcial provimento em menor extensão. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2202-008.449, de 09 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10925.722792/2011-60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva
Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sônia de
Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por MADEIREIRA TUPI LTDA.
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJ/CGE –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer como sendo
de 2.466,1ha (dois mil hectares, quatrocentos e sessenta e seis hectares e dez ares) a dimensão
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

correta do imóvel objeto da autuação, mantendo-se a glosa da área de exploração extrativa e do
VTN declarado.
Em sede de impugnação, suscitou (i) recair sobre o imóvel restrições de
exploração econômica, autorizada apenas extração de erva-mate nativa; (ii) existir área de
reserva legal de 1.919,75ha (um mil, novecentos e dezenove hectares e setenta e cinco ares),; (iii)
haver demarcação das terras em limites semelhantes aos da área de reserva legal para criação do
Parque Nacional das Araucárias abrangendo área de 1.672,1ha (um mil, seiscentos e setenta e
dois hectares e dez ares); (iv) ter declarado 1.675,9ha (um mil, seiscentos e setenta e cinco
hectares e noventa ares) como sendo área de exploração extrativa, eis que a única alternativa
encontrada para preencher a distribuição das áreas do imóvel; (v) ser a Planta Georreferenciada
da propriedade e certificação pelo INCRA suficientes para retificação da DITR; (vi) ter
apresentado documentação suficiente para a reclassificação da área declarada originalmente
como de exploração extrativa para áreas de interesse ecológico, de reserva legal ou cobertas por
floresta nativa; (vii) ter acostado novo Laudo de Avaliação em conformidade com as
determinações legais para comprovação do Valor da Terra Nua; (viii) merecer ser afastado o
arbitramento do VTN. Requereu fossem ultimadas retificações da DITR em conformidade com o
laudo técnico de avaliação e uso do solo, além de cancelamento da exigência fiscal. À
impugnação foram acostadas cópias da notificação de lançamento, dos documentos de
identificação do procurador, do contrato social, de resposta ao termo de intimação fiscal, de
ofício do Ibama, do Decreto s/no de 19/10/2005, das matrículas que compõem o imóvel, do laudo
de avaliação e uso do solo com seus anexos, além da DITR.
Após apreciar as razões de defesa e o arcabouço probatório, apenas modificada
a área do imóvel.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, recurso voluntário, suscitando
preliminares de idêntico objeto aos questionamentos de mérito declinados em sua peça
impugnatória. Arrematou sua defesa com os seguintes pedidos:
a) Pela procedência do pedido de retificação da DITR, cancelando-se o débito
fiscal originário do Processo no 10925.722795/2011-01;
b) Pela comprovação da entrega tempestiva do ADA, considerando a sua
retificação prejudicada tendo em vista a não aceitação pelo IBAMA;
c) Alternativamente:
1. Pela procedência da informação de 319,0ha de APP;
2. Pela procedência da informação de 1.672,1ha de área de Interesse Ecológico,
ou sua reclassificação para Área Coberta por Florestas Nativas, pois atende às
condições para tal enquadramento;
3. Pela procedência do VTN declarado na DITR;
4. Pela improcedência do arbitramento de índices de rendimento da erva-mate, na
forma pretendida pela Autoridade Fiscalizadora;
5. Pela improcedência do arbitramento do VTN, na forma da Notificação de
Lançamento;
6. Pela validade/eficácia do Laudo Técnico.
Acostou, além da documentação outrora apresentada, manifestação do
engenheiro responsável pelo laudo técnico acerca das falhas apontadas pela DRJ.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

Em 2 de fevereiro p.p. esta Turma houve por bem proferir Resolução,
convertendo o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos
a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN,
ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao arbitramento.
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
Após acostada a tela do SIPT contendo as informações do VTN para o
exercício de 2008 no Município de Passos Maia/SC, dada vista ao ora recorrente.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames do art.
16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses
previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Por visar a manifestação do
experto contrapor aos argumentos lançados pela DRJ para não acolher as conclusões
incrustradas no laudo, defiro a juntada – “ex vi” da al. “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Em cariz dito preliminar afirma que
[a] retificação da DITR/2007 (...) visa adequar a
distribuição das áreas e utilização do imóvel ao que foi
apurado pelo laudo técnico.
(...)
Por se tratar de uma área e interesse ambiental – situação
que foi amplamente demonstrada através de documentação
acostada ao processo – não há como se pretender
estabelecer produção mínima ou qualquer índice de
produtividade.
(...)
Pelos mesmos motivos e, principalmente pela instituição do
Parque Nacional das Araucárias, não se pode pretender
avaliar o VTN do imóvel com base nas informações do
Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Embora tenha assim rotulado as teses suscitadas, certo serem elas questões de mérito.
Passo à análise da insurgência apresentada.
I.1 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
(AEE)
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

Embora declarada a existência de 1.675,9 ha. de área de exploração extrativa, mantida
apenas 198,8 ha., tendo sido o restante glosado por carência de comprovação. Em suas
razões recursais aduz que o valor teria sido arbitrado “a partir de bases inconsistentes”,
devendo ser a área declarada integralmente restabelecida.
De acordo com o termo de intimação, fora instado a apresentar documentos para a
efetiva comprovação da área.
As notas fiscais não foram apresentadas e demonstrado que, a partir de 2001, a
execução do Plano de Manejo Florestal Sustentável da área encontrava-se suspensa – cf.
ofício do IBAMA. Ora afirma ser impossível estabelecer índices de produtividade em
áreas de interesse ambiental, ora aduz que, de forma restrita, continuava a extração de
erva mate. À míngua de provas, deixo de acolher a alegação.
I.2 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA
DECLARAÇÃO DO ITR
Pretende seja determinada a retificação da DITR/2007 para adequação ao apurado no
Laudo Técnico atualizado, com base no georreferenciamento realizado pelo INCRA 3
(três) anos após a ocorrência do fato gerador (f. 848), ou, subsidiariamente, que seja
reconhecida a “(...) procedência da informação de 319,0ha de APP (...).”
Já pedindo vênia aos que de forma contrária entendem, mesmo que ausente a
retificadora, há possibilidade de revisão, a qualquer tempo, pela Administração Pública,
quando for cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro material no
momento da realização da declaração por parte do sujeito passivo. Além disso, por ter a
DRJ apreciado o pedido, devolvida a controvérsia a este eg. Conselho, que possui
competência para apreciá-la.
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código Florestal, para
que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva legal,
poderia a recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e
AgRg no REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016) OU outras provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação
no registro da matrícula do imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades
legais exigidas; etc.).
O ADA acostado aos autos traz extensão acatada pela fiscalização: 135,3 ha., que
pretende a recorrente ver expandida para mais de 300 ha.
O Laudo Técnico de Avaliação e Uso do Solo é inapto a escorar a pretensão da
recorrente, eis que confeccionado com o objetivo de “(...) avaliar a terra nua do imóvel
rural (...)”, não apresentando descritivo detalhado sobre a vegetação, clima, solo,
recursos hídricos e outras características da região. As características da região são
apenas genericamente declinadas, limitando-se asseverar que a APP foi calculada em
“(...) aten[ção] aos aspectos legais abaixo discriminados.”, contudo sem apresentar
elementos de comprovação. As parcas imagens da propriedade acostadas nada
acrescentam sobre as características da fauna e flora, bem como da hidrografia da
região.
O laudo juntado em grau recursal é silente quanto à da área de preservação permanente,
cingindo-se defender a necessidade de manutenção do VTN declarado.
Tampouco me convenço da tese da recorrente no sentido de que, por se encontrar o bem
imóvel no Parque Nacional das Araucárias – conforme decreto e mapa de
Georreferenciamento realizado – estaria comprovada o direito de decotar a área da base
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

de cálculo do ITR. O fato de estar o bem imóvel situado em áreas de proteção ambiental
(APA) não gera, per se, o direito à isenção do ITR. Ainda que localizado em uma APA
é possível que seja o bem economicamente explorado (atividades agrícolas, pecuárias,
etc.), razão pela qual há de ser especificado – e devidamente comprovada – eventual
quinhão que poderia fruir do benefício fiscal. Confira-se precedente desta eg. Turma em
idêntico sentido:

ara efeito de isenção do R, a t tulo de rea de utilização limitada, somente
ser aceita como de interesse ecol gico com efetiva comprovação de restrição
exploração de atividade rural, inclusive para o contexto de rea de roteção
Ambiental (A A), a rea declarada em car ter espec fico como de interesse
ambiental, por rgão competente federal ou estadual, para determinadas reas da
propriedade particular. eclaração geral, por região local ou nacional, não
suficiente para atestar restrições exploração que ensejam a isenção do R.
(CARF.
Acórdão
no
2202-006.166,
Cons.
Rel.
RONNIE
SOARES
ANDERSON, sessão de 2 jun. 2020).
Sem a prova cabal da extensão superior à declarada, rejeito o pedido.
Quanto à área de reserva legal (ARL) afirma que, embora não a tenha declarado,
encontra-se devidamente averbada na matrícula do imóvel objeto da autuação.
Consabido ter este Conselho editado o verbete sumular de no 122, no qual consta que
“[a] averbação (...) na matr cula do im vel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declarat rio Ambiental (A A).”
Além de desde 1998 haver averbação da ARL na matrícula do imóvel, posteriormente à
ocorrência do fato gerador o BAMA indeferiu o pedido de “desaverbação das reas de
reserva legal (...) de 20% de cada propriedade”, o que afasta qualquer dúvida acerca da
efetiva comprovação da área.
Nas matrículas do imóvel constam as averbações de ARL. Comprovada, portanto, a
averbação de ARL, cuja extensão é de 1.919,75 ha (mil novecentos e dezenove hectares
e setenta e cinco ares).
Por força da comprovação de existência de área de reserva legal, mister que se proceda
ao recálculo do grau de utilização para, consequentemente, encontrar a alíquota
aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
I.3– DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
Como já relatado, pede seja acatado o VTN declarado por não ter o arbitramento
respeitado os ditames legais.
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem
como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços de Terra
(SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação
das benfeitorias.
A tela acostada do SIPT, em cumprimento à determinação da Resolução desta eg.
Turma, deixa claro que o arbitramento foi feito ao arrepio da legislação. Consta a
informação de que “[o] munic pio não possui aptidões agr colas cadastradas neste
exerc cio.”
Na hipótese de o arbitramento ser feito ao arrepio da determinação legal, há de ser
restabelecido o valor declarado em DITR, conforme remansosa jurisprudência deste eg.
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR.
ÁREA
UTILIZADA
COM
PRODUTOS
VEGETAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É indispensável a comprovação da área explorada com
produtos vegetais por meio de documentação hábil e
idônea.
ITR.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
VTN.
ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no
SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor
médio das DITR do município, sem levar-se em conta a
aptidão agrícola do imóvel. (CARF. Acórdão no 2401-
008.828, Rel. Mirim Denise Xavier, 2a Seção de
Julgamento/4a Câmara /1a Turma Ordinária, sessão de
30/11/2020, sublinhas deste voto)

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE
ADA E DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual
falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
ITR.
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR.
INEXISTÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o
VTN apurado decorre do valor médio das DITR do
respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO.
FATO
GERADOR
INEXISTENTE.
ESVAZIAMENTO
DOS
ELEMENTOS DA PROPRIEDADE.
É inexigível o ITR diante do desaparecimento da base
material do fato gerador e da violação dos referidos
princípios da propriedade, a saber, o domínio e a posse
sobre a área, para que sobre ela possa ser exercida qualquer
destinação econômica. Perda dos atributos da propriedade.
(CARF.
Acórdão
no2402-009.304,
Rel.
Gregório
Rechmann Junior, 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a
Turma Ordinária, sessão de 03/12/2020, sublinhas deste
voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ITR.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM
BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no
SIPT, quando da não observância ao requisito legal de
consideração
de
aptidão
agrícola
para
fins
de
estabelecimento do valor do imóvel. (CARF. Acórdão no
9202-008.739, Rel. Ana Paula Fernandes, CSRF/2a Turma,
sessão de 25/06/2020, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT. VALOR
MÉDIO DAS DITR AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado,
utilizando valores de terras constantes do Sistema de
Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, deve conter a aptidão
agrícola do imóvel, para fins da apuração do valor
médio de mercado. Sem esse critério estabelecido em lei
fica inviável manter o lançamento e a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, devendo ser mantido o
valor declarado pelo contribuinte ou solicitado em sua
defesa, nesses casos. (CARF. Acórdão no 2301-007.617,
Rel. Wesley Rocha, 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a
Turma Ordinária, sessão de 09/07/2020, sublinhas deste
voto)
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, maculado o arbitramento do VTN,
devendo ser mantido o valor declarado pela recorrente.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para restabelecer o VTN
declarado e reconhecer a averbação de 1.919,75 ha (mil novecentos e dezenove
hectares e setenta e cinco ares) de área de reserva legal.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso e
no mérito em lhe dar parcial provimento para restabelecer o VTN declarado e reconhecer a
averbação de 1.919,75 ha de área de reserva legal.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital